Tribunal: TJES
Processo: 5003503-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003503-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADRIANA MARIA VANELI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO COM CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O artigo 300 do CPC exige a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência.

II - O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1085, firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados, sem a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados, nos termos da Lei nº 10.820/2003.

III - O Decreto Municipal nº 3.450/2019, que fixava o limite de 30% para descontos consignados, foi revogado pelo Decreto nº 3.811/2021, que ampliou o limite para 35%. Contudo, há incerteza quanto à vigência do novo decreto, o que justifica a manutenção da limitação em 30%, como medida de preservação do patamar mínimo estabelecido anteriormente.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5003503-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA
:
ADRIANA MARIA VANELI

JU
ÍZA DE DIREITO
: DRA.
DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Banco do Estado do Espírito Santo em face de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência que determinou a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e novações deles decorrentes a 30% dos vencimentos da autora Adriana Maria Vaneli.

Em suas razões recursais aduziu o recorrente, em suma, que o limite para descontos relativos a consignações é de 35% e que nem todos os empréstimos da recorrida são na modalidade consignada, existindo a modalidade de débito em conta-corrente para a Cédula de Crédito Bancário nº 21-055515-00.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão recorrida para que a limitação seja fixada em 35% e que o desconto em conta corrente do contrato CCB n. 21-055515-00 não contabilize nesta margem.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 5366115.

Apesar de instada, deixou a agravada de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme id. 6369970.

Eminentes Desembargadores, não é demais lembrar que para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Dessa forma, de pronto adianto que não vislumbrei motivos hábeis a para concessão da medida impugnada, como passo a expor.

Impera observar que não há no Código de Defesa do Consumidor, mesmo com as alterações da Lei 14.181/2021, a definição de margens limites de descontos em conta ou consignação. No entanto, veja-se que em regime de recurso repetitivo representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça deu ensejo ao Tema 1085, definindo que:

Tema 1085:
São lícitos os descontos de parcelas de
empréstimos bancários comuns em conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável
, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os
empréstimos consignados em folha de pagamento
."

A Ministra Maria Isabel Gallotti melhor explica a questão no AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, não deixando dúvidas quanto ao entendimento do STJ sobre a matéria:

“No caso, há de se realizar uma distinção entre as diversas espécies de contatos de empréstimo, os quais podem ser de consignação, limitando-se aos percentuais estipulados em Lei específica, como os da Lei n. 8.112/90 (art. 45, §2º) para servidores públicos, e da Lei n. 10.820/03, para empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caso de contratos de empréstimos realizados com cláusula de desconto em conta corrente, seria inaplicável o percentual de 30%.
Nesse sentido, diversos precedentes: STJ; AgInt-AREsp 1.884.652; Proc. 2021/0125038-3; SP; Quarta Turma; Relª Ministra Maria Isabel Gallotti; DJE 15/12/2021; STJ; AgInt-AREsp 1.925.359; Proc. 2021/0217175-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 17/6/2022; STJ; AgInt-REsp 1.928.694, Proc. 2021/0084038-9; DF; Terceira Turma; Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; DJE 21/2/2022; STJ; AgInt-REsp 1.906.701; Proc. 2020/0194059-0; DF; Quarta Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; Julg. 14/12/2021; DJE 1º/2/2022; STJ; AgInt-REsp 1.921.441; Proc. 2021/0037690-9; RJ; Terceira Turma; Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 24/9/2021.”

Referido julgado restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.
(...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Nesse contexto, entendo que a decisão ora recorrida, merece o retoque capaz de viabilizar o débito da prestação atinente ao empréstimo com débito em conta-corrente sem contabilizar no limite da margem consignável.

Já no que se refere ao limite da margem consignável do servidor municipal de Iconha, entendo que resta nebuloso o seu limite, isto porque é bem verdade que o Decreto mencionado pela apelada (n. 3.450/2019) fora revogado pelo novo normativo mencionado pelo banco recorrente (n. 3.811/2021), o qual aumentou a margem para 35% do valor da remuneração.

Contudo, permanece dúvida quanto a vigência deste decreto de 2021, uma vez que pelo sítio eletrônico houve sua revogação, sem contudo especificação quanto a qual normativo o aperfeiçoou tampouco sobre o alcance do mesmo.

Nesse sentir, estando nebuloso o limite máximo desta margem, entendo como razoável a manutenção da decisão impugnada neste ponto (30%), notadamente por ser a margem disposta no decreto de 2019 o patamar mínimo assegurado.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e dou parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar que o contrato de crédito para débito em conta-corrente não contabilize na margem consignável da agravada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
determinar que o contrato de crédito para débito em conta-corrente não contabilize na margem consignável da agravada.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.